Tribunal: STF
Processo: AI 236373
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-08
Data de publicação: 2000-02-08

Ementa:
EMENTA - A suposta contrariedade ao art. 97, § 1º, da
Carta de 1969, sobre ser estranha tanto ao acórdão recorrido, como
ao RE e ao próprio recurso de revista - o que torna aplicáveis, de
um lado, a Súmula 282 e, de outro, a jurisprudência do STF que não
admite a inovação de fundamento em sede de agravo regimental -, tem
assento em premissa de todo equivocada, uma vez que o processo
seletivo do art. 6º, da L. 7.231/84, não visava ao preenchimento de
cargo público, em sim de emprego público disciplinado pela
legislação trabalhista e do FGTS. De maneira que, como quer que se
entenda a ressalva contida na parte final do § 1º do mencionado art.
97 da Carta de 1969, não há como identificar na L. 7.231/84 a
legislação ali referida.